Tribunal: STF
Processo: Rcl 1941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que concedeu tutela
antecipada determinando a imediata ascensão funcional de professora.
Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a
qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de
antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no
art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº
1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do Plenário: RCL nº
846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min.
Moreira Alves, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e
10.04.2002.
Reclamação julgada procedente.